Tribunal: TJDFT
Processo: 0007963-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007963-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instado sobre o prosseguimento do feito, o SINDIRETA requereu, no ID: 42899093, o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de ELVIA MARIA MONTEIRO GUSMAO (ID: 36860889), ENI DE FATIMA SILVA VIEIRA (ID: 36859369), EMANUEL BRASILIANO DA HORA (id: 36861617) e ELZA MARIA DE ARAUJO (ID: 36859370) Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta em relação aos servidores ELVANIA SILVEIRA FERREIRA PINTO, ELZA RODRIGUES DE SOUZA e ELVIS MENDES LOPES (IDs: 41942973 e 12665635). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 41942973). Nos IDs: 42419459, 42502507, 42576144 constam ofício da COORPRE noticiando a extinção das ordens de pagamento expedidas em favor de ENILCE DE OLIVEIRA, ELZA LOPES DA COSTA e ELZA MARIA DE ALMEIDA. Intimem-se as partes quanto aos citados ofícios. O pedido de arquivamento provisório será apreciado posteriormente (ID: 42899093). Brasília, 10 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador